Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-98.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA MOVIDA POR RICARDO E MARIA CONTRA BANCO ITAÚ, OBJETIVANDO A DECLARAÇÂO DE NULIDADE DE AVERBAÇÂO, JULGADA PROCEDENTE. COISA JULGADA MATERIAL INEXISTENTE. NOVA AVERBAÇÃO IMOBILIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedente ação anulatória, com pedido liminar, para declarar a nulidade da averbação em matrícula de imóvel, referente à consolidação da propriedade fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material entre a presente ação e a anterior (no 0701965-71.2022.8.07.0020); e (ii) estabelecer se é devida a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença anterior reconheceu a nulidade da compra e venda simulada e da alienação fiduciária, determinando o cancelamento das averbações AV.10, AV.11 e R.13. 3.1. A presente demanda tem como objeto a anulação da averbação de consolidação da propriedade fiduciária (AV.14), realizada posteriormente ao trânsito em julgado da ação anterior, configurando nova conduta do recorrente.
4. Afasta-se a coisa julgada material, pois não há identidade entre os pedidos e a causa de pedir das ações, conforme os arts. 337, §§1o e 2o, e 486 do CPC. 4.1. A consolidação da propriedade fiduciária (AV.14) não foi objeto da ação anterior, sendo legítima a nova demanda para sua anulação.
5. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da sucumbência baseado no princípio da causalidade, atribuindo à parte responsável pela instauração do processo o ônus de arcar com as despesas dele decorrentes, incluindo honorários advocatícios. 5.1. Conforme o artigo 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do benefício econômico ou, quando impossível sua mensuração, sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho executado pelo advogado e os demais critérios legais.
5.2. A interposição do recurso, considerada desprovida, autoriza a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A coisa julgada material exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido; ausente qualquer desses elementos, não há impedimento à nova demanda. 2. A averbação realizada após o trânsito em julgado da ação anterior configura fato novo, apto a justificar nova ação anulatória. 3. Aplica-se o princípio da causalidade para condenação em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, quando inexistir proveito econômico mensurável."
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal Art. 5o, XXXVI; CPC, Art. 337, §§1o e 2o; Art. 485, V; Art. 486; Art. 85, §§2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0724559-96.2023.8.07.0003, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 18/04/2024; 0726581-36.2023.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 13/10/2023; 0716283-85.2023.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 28/08/2023; 0708562-75.2020.8.07.0004, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJe 23/01/2024.